Tribunal: STF
Processo: AI 549482
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE.
   AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 40, § 5º (REDAÇÃO ORIGINAL), DA
   CF/88. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
   QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO
   STF. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
   LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravante não
   atacou todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao
   recurso extraordinário. Inviável, portanto, o presente recurso, a
   teor da Súmula 287 do STF.
II - O art. 40, § 5º (redação
   original), da CF/88 é norma de aplicabilidade imediata.
III -
   Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se
   necessário analisar normas infraconstitucionais locais, o que
   inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.
IV -
   Agravo regimental improvido.